Tribunal: TJES
Processo: 5004632-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: THIAGO MARQUES DE BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME.
PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A decisão homologatória de cálculo de pena não possui conteúdo decisório, não sendo abarcada, portanto, pela preclusão consumativa. Ademais, considerando que se trata de matéria de ordem pública, pode ser o cálculo de pena na execução penal retificado a qualquer tempo. O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal, após a unificação das penas, é a data do trânsito em julgado da nova sentença condenatória.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
5004632-82.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO MARQUES DE BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUCAS CORA CARVALHO - ES36126

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de
agravo em execução
interposto por
THIAGO MARQUES DE BRITO
pretendendo declaração de nulidade da decisão que reconheceu e determinou a retificação da fração para fins de progressão de regime, tendo em vista que o reeducando é reincidente em crime comum.

Sustenta a defesa que a decisão agravada não poderia determinar a modificação do cálculo da pena em razão da ocorrência de preclusão, assim como do Princípio da
non reformatio in pejus.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em que pese a insurgência recursal,
a r. Decisão não merece reparos.

D
e início, destaco que
“é
dever do magistrado adequar a execução às condições pessoais do apenado, ressaltando que o juiz de primeiro grau pode até mesmo retificar, de ofício, o atestado de pena, razão pela qual não há que se falar em preclusão”
. (TJES; AG-ExPen 0014351-39.2021.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022)

Além disso,

“
a
decisão homologatória de cálculo de pena não possui conteúdo decisório, não sendo abarcada, portanto, pela preclusão consumativa. Ademais, considerando que se trata de matéria de ordem pública, pode ser o cálculo de pena na execução penal retificado a qualquer tempo. O marco inicial para a concessão de novos benefícios na execução penal, após a unificação das penas, é a data do trânsito em julgado da nova sentença condenatória.”
(TJ-MS - EP: 00440293520178120001 MS 0044029- 35.2017.8.12.0001, Relator: Des. Manoel Mendes Carli, Data de Julgamento: 29/ 01/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/02/2018)

P
ortanto, indene de dúvidas quanto a possibilidade de retificação do cálculo da pena, não havendo no que se falar em preclusão.

Quanto a condição de reincidente, o

Pacote Anticrime
(
Lei 13.964/2019
)
trouxe uma série de alterações na Legislação Penal e Processual Penal, sobretudo, na Lei de Crimes Hediondos (8.072/90) e na Lei de Execuç
ão
Pena
l
(7.210/84).

Dessa forma,
os lapso
s a serem observados

para o
cumprimento do requisito objetivo
para a progressão de regime,
ficaram disciplinados exclusivamente pelo art. 112 da Lei de Execução Penal.

Portanto
, das disposições do
artigo supracitado
, percebe-se que é crucial diferenciar, além da hediondez, a ocorrência ou não do resultado morte, a primariedade, a reincidência genérica ou, ainda, a reincidência específica do apenado.

E
ntretanto, em que pese tais diferenciações, “
a
reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo”
(HC n. 307.180/RS, Ministro Felix Fisher, Quinta Turma, DJe 13/5/2015).

Pelo
exposto,

CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)